Tribunal: TJDFT
Processo: 0731490-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731490-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NITYA DE OLIVEIRA CASSIANO AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização (empréstimo consignado), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Alega, em síntese, que: 1) é mãe solo de filho menor, sendo sua única responsável legal, uma vez que o pai da criança se encontra preso; 2) é pensionista da Polícia Militar do Distrito Federal, percebendo renda bruta mensal de R$ 3.287,90, entretanto, sua remuneração encontra-se gravemente comprometida por descontos compulsórios e facultativos que totalizam R$ 1.758,10, incluindo valores referentes a empréstimos consignados, cartão benefício, contribuição ao fundo de saúde e pensão militar; 3) após os descontos, resta à agravante valor líquido inferior a R$ 1.530,00, o que não é suficiente para fazer frente às suas obrigações mensais fixas, tais como aluguel, alimentação, medicamentos, transporte, material escolar, vestuário e outras despesas extraordinárias que surgem com a criação de um filho em idade escolar e sem o apoio do genitor; 4) vem sendo forçada, de forma recorrente, a utilizar-se de mecanismos de crédito emergencial, tais como antecipação salarial e cheque especial, que agravam seu endividamento mensal e provocam um ciclo contínuo de inadimplência e comprometimento da renda; 5) é legalmente isenta do pagamento de imposto de renda, em razão da sua pensão militar não atingir o patamar mínimo exigido para tributação pela Receita Federal; 6) não possui contas em diversas instituições bancárias, mas apenas no BRB e na Stone, e o único cartão de crédito que possui é vinculado também ao BRB; 7) vem sofrendo lesão direta em sua remuneração em razão dos descontos indevidos realizados mensalmente por força de empréstimo consignado inexistente e não autorizado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a gratuidade da justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) a parte autora foi intimada para informar sua renda mensal, esclarecendo, assim, sua fonte de rendimentos e juntar documentos comprobatórios de sua capacidade econômico-financeira, a saber, cópia dos três últimos contracheques, da última declaração de imposto de renda e dos extratos bancários dos três últimos meses, o que, contudo, não foi atendido. A autora possui conta em diversas instituições bancárias, e se restringiu a juntar extratos do BRB, o que prejudica a análise de sua hipossuficiência pelo juízo (...) Ocorre que a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, a agravante comprova que tem renda bruta de R$ 3.287,90 (líquida de R$ 1.942,72), o que, por si só, justifica a gratuidade requerida, por estar dentro do patamar adotado pela Defensoria Pública (5 salários-mínimos). Além disso, a agravante juntou comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte, extratos bancários e faturas de cartão de crédito com valores pouco significativos e CTPS digital sem registro, não havendo elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência por ela declarada. No mesmo sentido: “(...) 5. Comprovada a hipossuficiência por meio de apresentação de comprovante de rendimentos juntado aos autos, a indicar renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, a concessão da benesse é medida que se impõe. (...)” (Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) “(...) 3. Embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos, inferiores a cinco salários-mínimos. 4. Deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, diante da ausência de elementos que apontam em sentido contrário. (...)” (Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante da possibilidade de extinção do processo. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a exigibilidade das despesas processuais até o julgamento do presente agravo de instrumento, sem prejuízo do prosseguimento do feito. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator